Tribunal: TJMT
Processo: 0002785-71.2018.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0002785-71.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATEUS FABRICIO LAZARIN - CPF: 063.073.839-41 (APELADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), GILBERTO LAZARIN - CPF: 589.568.839-04 (APELADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), GILBERTO LAZARIN - CPF: 589.568.839-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MATEUS FABRICIO LAZARIN - CPF: 063.073.839-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO OU TURBAÇÃO IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE DIVISA ENTRE AS PROPRIEDADES. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Mateus Fabricio Lazarin e Aloisio Ferreira Lemos contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório ajuizada pelo primeiro em face do segundo, bem como o pedido contraposto de manutenção de posse formulado pelo réu em face do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação de justo receio de moléstia na posse a justificar a concessão do interdito proibitório, bem como se está demonstrado o esbulho ou turbação a amparar o pedido contraposto de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse e do justo receio de ser molestado, conforme arts. 561 e 567 do CPC.

4. Restou demonstrado nos autos que as propriedades das partes não possuem divisa comum, sendo a área do autor (Mateus Fabricio Lazarin) confrontante com a propriedade de terceiro (Ilson F. de Souza), o qual também litigou em ação possessória contra o réu (Aloisio Ferreira Lemos).

5. Não há provas que demonstrem a existência de esbulho ou turbação iminente praticado por qualquer das partes, tampouco provas idôneas de que o autor tenha edificado cerca dentro do perímetro do réu.

6. Ausente a comprovação dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis desprovidas.

Tese de julgamento: "Para a procedência da ação de interdito proibitório é imprescindível a comprovação do justo receio de moléstia na posse, não bastando a mera alegação de turbação ou esbulho."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210; CPC, arts. 561 e 567.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aloiso Ferreira Lemos
e recurso de apelação interposto por
Mateus Fabricio Lazarin
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação de interdito proibitório de n.o 0002785-71.2018.8.11.0017, ajuizada por
Mateus Fabricio

Lazarin
que nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada por MATEUS FABRICIO LAZARIN, neste ato representado por GILBERTO LAZARIN, em face de ALOISIO FERREIRA LEMOS; e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de
manutenção de posse
formulado em sede de contra pedido por ALOISIO FERREIRA LEMOS em face de MATEUS FABRICIO LAZARIN, neste ato representado por GILBERTO LAZARIN. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que:
1)
o apelado age com má-fé e pratica ato atentatório à efetivação da justiça;
2)
a área do apelante (réu na origem) não faz divisa com a área do apelado (autor na origem);
3)
que comprovou a sua posse;
4)
que provou que o autor (apelado) estava edificando uma cerca dentro do perímetro a área do requerido.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O segundo apelante, Mateus Fabricio Lazarin, requer o provimento do recurso de apelação argumentado que:
1)
demonstrou o exercício regular da posse;
2)
apesar das propriedades não fazerem divisa o apelado insistia em praticar esbulhos na área do recorrente.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação de interdito proibitório nos termos do art. 556 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Mateus Fabricio Lazarin, representado por Gilberto Lazarin, ajuizou ação de interdito proibitório em face de Aloisio Ferreira Lemos.

Narrou ser o legítimo possuidor do imóvel rural com área de 6.300 hectares, desde o ano de 2013, localizada na Gleba São João, conhecida como Riozinho, no Município de São Félix do Araguaia-MT, conforme contrato de cessão de direitos possessórios.

Disse que reside no local como dono fosse, construiu uma sede, duas casas de funcionários, poço artesiano, barracão; instalou energia elétrica, faz criação de gado, porcos, galinhas; cercou toda a área; refere possuir funcionário e realiza obras de caráter produtivo.

Mencionou que, em meados de setembro de 2018, o requerido contatou o requerente via ligação telefônica, informando que iria edificar uma cerca dentro da área do autor, a qual seria de sua propriedade, visto que a cerca estava errada, pretendendo ocupar aproximadamente 500 hectares de sua área.

Salientou que o requerido jamais teve posse da área ou exerceu qualquer direito sobre ela.

Discorreu acerca do direito. Pugnou, liminarmente, pelo deferimento do interdito proibitório. Ao final, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela. Juntou documentos.

Foi determinada a expedição de mandado de constatação da área.

Citado, o requerido contestou o feito. Argumentou acerca da individualização da área, afirmando que a cessão de direitos possessórios foi forjada, visto que os cadastros ambientais rurais comprovam que o autor possui apenas 1.053,3171 hectares. Destacou ser o legítimo possuidor da Fazenda Riozinho, situada no Município de São Félix do Araguaia-MT. Apresentou pedido contraposto de manutenção de posse e pugnou pela improcedência do interdito proibitório. Juntou documentos.

Aportou ao feito auto de constatação. Recebida a petição inicial e indeferida a liminar (Id. 257825756).

Houve manifestação pela parte autora, que requereu que o réu fosse intimado a cessar os atos esbulhatórios da área do requerente. Anexou boletim de ocorrência e fotografias (Id. 257825756, pág. 22). Restou deferido o pedido (Id. 257825756 - Pág. 41).

A parte ré se manifestou nos autos informando que se trata de eventos praticados em outra área em razão de decisão judicial favorável na ação de código 141031, ajuizada pelo Sr. Aloisio F. Lemos (réu nesta ação) em face do o Sr. Ilson F. de Souza (Id. 257825756 - Pág. 56).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

Os recursos serão analisados em conjunto.

A ação de interdito proibitório é uma ação de natureza preventiva de proteção possessória e encontra fundamento no art. 1.210 do Código Civil c.c. artigo 567 atendidos os requisitos do artigo 561 ambos do Código de Processo Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Destarte, na ação de interdito proibitório é necessário além dos requisitos do artigo 561 do CPC, o justo receio de ser molestado na posse, previsto no art. 567 do CPC.

Ocorre que no caso dos autos apesar de a parte autora ter a posse do imóvel, não restou comprovado a existência de turbação ou esbulho iminente.

Da detida análise dos autos, verifico que o imóvel da parte autora não faz divisa com o imóvel da parte requerida.

A bem da verdade, o imóvel da parte autora (Mateus F. Lazarin) faz divisa com o imóvel do Sr. Ilson F. de Souza, sendo este imóvel que faz divisa com a área do réu (Aloisio F. Lemos).

Impede registrar que tramitou no juízo de origem ação de Código 141031 ajuizada pelo Sr. Aloisio F. Lemos (réu nesta ação) em face do Sr. Ilson F. de Souza, no qual também se discutiu posse sobre parcela da área, o feito foi sentenciado para garantir ao Sr. Aloisio F. Lemos a posse da área discutida naqueles autos.

E, nos autos 141031, o Sr. Gilberto Lazarin representante legal da parte autora (Mateus F. Lazarin) foi testemunha do Sr.

Ilson, tendo afirmado em seu depoimento que a área que faz divisa com o imóvel do Sr. Aloiso F. Lemos (réu nestes autos) seria a área do Sr. Ilson, o que confirma que não há divisas entre as os imóveis das partes que demandam neste processo.

Como senão bastasse, ao analisar o depoimento das testemunhas verifico que todas confirmaram a inexistência de divisa entre as áreas do Sr. Mateus F. Lazarin e do Sr. Aloiso F. Lemos, bem como não confirmaram a existência da construção de uma cerca ocupando parte da propriedade do autor (Gilberto Lazarin).

Nessa linha, não tendo comprovado o justo receio de moléstia na posse, a improcedência da ação de interdito proibitório é medida que se impõe.

Do mesmo modo não procede o pedido contraposto, de manutenção na posse feito pelo Sr. Aloiso Ferreira Lemos, em desfavor do Sr. Gilberto F. Lazarin.

Isso é assim porque não há provas nos autos que permitem concluir de forma inconteste, que o Sr. Gilberto F. Lazarim estava edificando uma cerca dentro do perímetro do imóvel do Sr. Aloiso Ferreira Lemos, até porque, conforme já afirmado, os imóveis sequer fazem divisa.

Outrossim, não identifico a existência de elementos que permitam concluir pela má-fé processual da parte autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025